Tribunal: STF
Processo: RE 101080
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE
ALUGUERES E ENCARGOS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FIADORA. DISCUSSÃO EM TORNO DO PAGAMENTO DE
MULTA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1.027,
1.483, 1.031, PARAGRAFO 2, E 1.093, TODOS DO CÓDIGO CIVIL,
INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
REGULAR. SUMULAS 282 E 356. RISTF, ART. 325, V, F).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.